Tribunal: STF
Processo: MS 38319
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Indiana Bellianka kosloski de Medeiros, em face de ato supostamente ilegal praticado pelo Tribunal de Contas da União (TCU), com base nos seguintes fundamentos:



a)     A impetrante é pensionista militar em reversão desde 28 de fevereiro de 2016, proveniente de seu pai, Pedro Ângelo Kosloski, ante o falecimento de sua mãe, Elza Maria Dias Kosloski, então viúva do instituidor;



b)     também é aposentada pelo INSS desde 1º/08/2016 e, ainda, empregada pública celetista do SERPRO desde 30/05/1986;



c)     a impetrante foi comunicada pelo Chefe da Seção do Serviço de Inativos e Pensionistas da 11ª Região Militar, através do Ofício nº 370-S Sec Dir/SSCP/EM, de 19 de setembro de 2021, da suspensão do pagamento da pensão militar até que a impetrante opte por um dos referidos benefícios por determinação contida no Acórdão nº 6828/2021-TCU-2ª Câmara;



d)      também não foi certificada, momento algum, durante o procedimento administrativo que tramitou perante o TCU, não recebendo qualquer citação ou intimação prévia, pelo que também se violou o direito fundamental supracitado e, como cediço, é mero órgão administrativo auxiliar do Congresso Nacional e, cujas decisões, podem ser revistas pelo Poder Judiciário, consoante a exegese do artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal;



e)      não restaram atendidos os princípios do devido processo legal e da ampla defesa, com aplicação imediata de ato desfavorável a Impetrante, não lhe restando outra alternativa que o presente mandamus;



f)     o acórdão proferido pelo TCU refere-se a uma decisão de 27 de abril de 2021 (processo nº 046.844/2020-1) e comunicada a Impetrante apenas em 19 de setembro de 2021, pelo que se opera, de plano, a decadência, uma vez que, como cediço, o direito de a Administração Pública rever o ato administrativo se submete ao prazo decadencial de 5 (cinco) anos previsto no artigo 54 da Lei Federal nº 9.784/99;



g)     a autotutela da Administração Pública fere o direito que se consolidou, na hipótese vertente, no tempo e ameaça o interesse público proveniente do princípio da estabilidade das relações jurídicas, de forma que não se poderia mais admitir a revisão dos proventos da Impetrante, traduzido na natureza alimentar das verbas que vinham sendo regularmente adimplidas por extenso período, quais sejam, a pensão militar desde 2008, o INSS desde agosto de 2016 e, do seu emprego público, desde 1986, operando-se, assim, a decadência de 5 (cinco) anos;



h)      estão configurados os pressupostos legais ensejadores da concessão liminar da medida, vez que há a probabilidade do direito quanto à ocorrência de decadência do direito de a Administração revisar todos os proventos da Impetrante, porquanto se trata de direitos implementados há mais de 5 (cinco) anos, afigurando-se já decorrido o referido prazo decadencial quinquenal previsto no artigo 54 da Lei Federal nº 9.784/99;



i)      a impetrante não pode mais renunciar aos proventos de aposentadoria oriundos do INSS desde 2016, uma vez que a norma da previdência social apenas permite tal mister desde que o beneficiado expressamente o faça antes de receber qualquer valor decorrente dessa aposentadoria.



Requer a concessão de liminar “inaudita altera pars” para determinar que a autoridade impetrada não determine qualquer suspensão dos proventos ao norte elencados e percebidos pela Impetrante, ante a revisão administrativa emanada do Tribunal de Contas da União (TCU), em inobservância aos princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa e, principalmente, pela ocorrência da decadência de 5 (cinco) anos, determinando-se, ainda, que o TCU promova a comunicação junto ao Chefe da Seção do Serviço de Inativos e Pensionistas da 11ª Região Militar, inclusive com o pagamento retroativo a referida suspensão.



No mérito, postula a concessão em definitivo da segurança nos termos acima delineados, anulando-se, no que concerne à impetrante, todas as determinações, a ela desfavoráveis, contidas no Acórdão nº 6828/2021-TCU-2ª Câmara.



Feito o breve relatório, não vislumbro, neste juízo perfunctório, inerente às medidas de natureza cautelar, a presença do requisito da urgência, essencial para a concessão da tutela liminar, na medida em que, da análise dos autos, não se constata a data da efetiva ou possível cessação do pagamento da pensão militar da impetrante.



Além do mais, trata-se de hipótese de acúmulo de 3 (três) fontes de renda (pensão militar, remuneração por atividade no SERPRO e aposentadoria pelo INSS), de modo que eventual cancelamento de uma delas, a priori, não acarretará prejuízo à subsistência da impetrante.



Notifique-se a autoridade impetrada para que preste informações acerca do pedido de liminar, no prazo legal, sem prejuízo de novo pedido de informações quando do julgamento do mérito.



Após, venham conclusos.



Intime-se a União.



Publique-se.



Brasília, 3 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Assinado digitalmente